Tribunal: TJDFT
Processo: 0751407-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. CONTA-POUPANÇA. IMPORTÂNCIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. IRRELEVÂNCIA. INCISO X DO ART. 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VERBA DEPOSITADA NA CONTA POUPANÇA. DESBLOQUEIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Nos termos do art. 833, X, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2 – A existência de movimentação na conta poupança não tem o condão de, por si só, desnaturar a impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil.
3 – Tendo em vista que o valor da restituição do Imposto de Renda encontrava-se depositado na conta poupança cujo saldo fora penhorado, fica, portanto, prejudicada a discussão acerca de sua impenhorabilidade, ante o reconhecimento de que totalidade da importância depositada na conta poupança, inferior a 40 salários-mínimos, trata-se de verba impenhorável.
Agravo de instrumento provido.